Tribunal: TJDFT
Processo: 0710755-52.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. PRAZO DE EMENDA À INICIAL. DILATÓRIO. REQUERIDO TEMPESTIVAMENTE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. MERITO RECURSAL PREJUDICADO.
1. Segundo o princípio da dialeticidade, contido no artigo 1.010, inc. II e III, do Código de Processo Civil, cumpre ao recorrente apresentar as razões do pleito de reforma da decisão que impugna. 1.1. Não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida no caso em que a parte recorrente apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração do decisum.
2. O exercício, pela parte, de sua legítima pretensão recursal, com a exposição dos argumentos para rebater os fundamentos da sentença, não configura nenhuma das espécies elencadas no art. 80 do CPC, especialmente o alegado intuito protelatório, não sendo cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé prevista no art. 81 do CPC. 2.1. A alegação foi feita de maneira genérica, sem contextualização dos demais processos movidos, causa de pedir, pedido e, sobretudo, se houve procedência ou não dos pedidos neles formulados. 2.2. A má-fé deve ser comprovada concretamente, cabendo ao Recorrido comprovar ação intencionalmente voltada para a deslealdade processual. É inviável supor que há litigância de tipo predatória ou se é o Recorrido que tem reiteradamente violado direitos dos consumidores e por essa mesma razão sendo demandado.
3. Pelo princípio da primazia do julgamento de mérito e cooperação processual, o Magistrado deve cooperar para que o processo alcance a solução com mérito. No caso concreto, a indeferimento da inicial somente implicará em uma nova propositura da demanda.
4. Embora o art. 330, inc. IV, do CPC imponha o indeferimento da petição inicial na hipótese de não cumprimento da emenda, termos do art. 321 do CPC, tendo em vista que o referido prazo tenha natureza dilatória, e não peremptória, a sua aplicação literal deve ser afastada no caso concreto. 4.1. A Apelante tempestivamente requereu a dilação do prazo de emenda à inicial.
5. A matéria não deverá ser conhecida por este Tribunal, visto que não foi debatida na origem e sobre a qual não houve manifestação judicial, contraditório ou instrução probatória (arts. 1.013, § 1.o, e 1.014 do CPC), sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
6. Sem majoração de honorários, tendo em vista que não foram fixados.
7. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida. Error in procedendo reconhecido de ofício. Sentença extintiva anulada. Retorno dos autos à origem. Mérito recursal prejudicado.